Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS.
I – O art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica à lide, porque a hipótese não é de cobrança indevida, mas de restituição de valor pago por material de construção adquirido e não entregue. A devolução será simples, art. 884 do CC, acrescida de correção monetária e juros moratórios.
II - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral.
III – Apelação desprovida.